Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-14.2019.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR ASFIXIA, NA FORMA TENTADA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. INVIABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação aos representados, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A prática de ato infracional análogo ao delito de tentativa homicídio qualificado, pelo adolescente, está demonstrada, sobretudo, pela confissão extrajudicial do jovem corroborada pelos depoimentos, em juízo, da vítima e da agente socioeducativa, pelo laudo de exame de corpo de delito, os quais evidenciam que o jovem, utilizando-se de uma corda, enforcou o outro interno, sendo que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do menor. As provas dos autos confirmaram o dolo do menor em ceifar a vida da vítima, sendo inviável sua absolvição por insuficiência probatória.
3. A prova é robusta no sentido de que o apelante agiu com animus necandi, até porque ele não atendeu a solicitação dos agentes socioeducativos para que cessasse com a agressão ao ofendido, ou seja, ao menos, agiu com dolo eventual. Logo, revela-se também inviável a desclassificação para o ato infracional análogo ao de lesão corporal leve, conforme pleiteado pela Defesa.
4. A aplicação da medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado mostra-se adequada não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas também na persistência do jovem na prática de atos infracionais, da ineficiência da aplicação de anteriores medidas mais brandas, das condições pessoais desfavoráveis do representado, tudo a indicar que ele se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, carecendo da atuação efetiva do Estado.
5. Recurso conhecido e desprovido.